Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747082-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator